Tribunal: STF
Processo: ARE 1472290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual julgou improcedente Revisão Criminal ajuizada por GUILHERME ULHOA SWERTS RIBAS, mantendo decisão que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (Doc. 9, fl. 3):



    “EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO PARA OS COMPUTADORES DOS CORRÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – REEXAME DES TESES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 66 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    - Não ocorre o flagrante preparado ou provocado quando não há qualquer induzimento por parte dos policiais na questão dos fatos, nem tampouco na preparação do ato.



    - Não há que se falar em cerceamento de defesa se não houve prejuízo para a defesa, que sequer se insurgiu quanto a este tocante na primeira oportunidade existente, operando-se, também, a preclusão.



    - É cediço que a via revisional não se presta à rediscussão de matéria já analisada no juízo penal, salvo quando existir nova prova a respeito, a teor do enunciado da Súmula Criminal nº 66 deste Tribunal de Justiça”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUILHERME ULHOA SWERTS RIBAS alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988, haja vista que não houve fundamentação adequada acerca das questões suscitadas pelo recorrente.



    Afirma, ainda, que o acórdão rescindendo, “ao manter a Decisão Monocrática que condenou o Recorrente, pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006 – ignorou a configuração de crime impossível, com violação ao art. 203 e 204 do CPP e art. 157 do CPP, sendo mais uma vez totalmente omisso” (Doc. 22, fl. 14).



    Assevera que “em suas alegações sustentadas na revisão criminal, (…) procurou demonstrar que desde o nascedouro da Ação Penal, tudo não passava de um grande flagrante preparado, tendo sito tal fato inclusive, após oitiva dos policiais militares, reconhecido pela Digna Autoridade Policial que presidia o ato, sustentando que tornava o crime impossível diante da ação ilegal dos policiais” (Doc. 22, fl. 15).



    Destaca que “os militares se apresentam como criminosos ao utilizar do MSN de um dos acusados instigando um encontro para fins de mercancia de ilícitos, induzindo um crime (que não se confirmou, pois nada de ilícito foi encontrado com o Recorrente na ocasião do encontro) e preparando o flagrante” (Doc. 22, fl. 17).



    Aduz que “por desídia do juízo de origem, diligência que culminaria em prova essencial para defesa não foi cumprida, prevalecendo para condenação a versão dos militares de que a conversa entre Guilherme Luchessi e o Recorrente foi curiosamente iniciada espontaneamente pelo primeiro” (Doc. 22, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “no que toca à pretendida ofensa ao disposto nos artigos 157, 203, 204 e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, inviável a irresignação, uma vez que não cabe recurso extraordinário por ofensa à lei federal”; e (b) “eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas, por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática” (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 28), o recorrente alega que houve violação direta à Constituição. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 4-5):



    “II. 2 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Os fatos discutidos no presente recurso sem dúvida merecem ser analisados e julgados por esta Corte. Conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CF e do art. 322, § único, do RISTF nas balizas do art. 1035, §1º, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que impõe: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” demonstrando a seguir à análise da repercussão geral das matérias trazidas no presente recurso. 



    O julgamento do recurso importará em precedente para condução do julgamento das ações penais em curso, sendo, portanto, irrefutável a relevância da matéria e o interesse geral, vez que as matérias aqui sustentadas ultrapassam a causa, indo além dos interesses em particular. 



    As discussões aqui pontuadas se escoram na ilegalidade da Decisão condenatória baseada arrimada em nulidade insanável, referente as omissões não sanadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e, ainda, no tocante ao flagrante preparado. 



    É de amplo conhecimento que referida violações podem ser até mesmo conhecida de ofício, já que se tratam de questões de ordem pública e de entendimento já sedimentado por esta Egrégia Corte. 



    Para que exista segurança jurídica nas Decisões Judiciais devem ser respeitados as regras processuais, em especial a ampla defesa, devido processo, bem como devem ser observados os temas nos quais as Cortes Superiores já decidiram a respeito. 



    Desta forma, patente a existência de um interesse geral no provimento do presente recurso, para que a questão posta, se acolhida, torne-se um precedente para influenciar causas idênticas, que serão devidamente avaliadas e julgadas”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem, amparando-se nos elementos de provas constantes dos autos, julgou improcedente a revisão criminal aos fundamentos abaixo transcritos (Doc. 9, fl. 5):



    “Inicialmente, registro que a Defesa alegou a ocorrência de flagrante preparado com a configuração de crime impossível e que tal preliminar foi exaustivamente rebatida na r. sentença e no acórdão ora guerreado (p. 48 e 76/77). […] percebe-se claramente que o ora Peticionário não foi induzido/instigado a praticar qualquer conduta delituosa, inexistindo interferência dos milicianos no suposto cometimento do ato ilícito, não havendo falar em flagrante preparado. Assim, tratando-se de mera rediscussão de matéria já analisada em ambas as instâncias e sem mais delongas desnecessárias, rejeito a preliminar suscitada. 



    - Cerceamento de defesa 



    Outrossim, a tese de cerceamento de defesa diante da não expedição de mandado de busca e apreensão para os computadores do corréus, requerido pela Delegada da Polícia Civil, também deve ser rejeitada. 



    Conforme consta da própria peça de ingresso, tal diligência não foi realizada porque o mandado em tela não aportou na Delegacia de Polícia e, devido ao lapso temporal então decorrido, “torna-se inoportuno sua remessa para cumprimento, pois os dados nos computadores não devem mais existir sendo que tal diligência teria de ser efetuada à época do fato delituoso pelo motivo acima exposto (o não envio do mandado de busca e apreensão), não foi possível cumpri-la.” (p. 27). 



    […]



    MÉRITO 



    Pois bem, analisando os autos, verifico que o pedido deduzido na inicial já foi exaustivamente debatido, tanto no juízo de origem quanto nesta instância revisora, tendo sido demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de droga, não havendo falar em decisão condenatória contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. 



    […]



    Assim, não há como se acolher o pedido deduzido na inicial, uma vez que, em verdade, pretendeu a Defesa, sem trazer prova nova, rediscutir matéria já apreciada no juízo penal, o que não se admite em sede revisional”.



    Observa-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo extremo quanto à alegada violação à legislação infraconstitucional, pois ultrapassa o restrito campo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente